Tribunal: STF
Processo: RE 1527106
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região , assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. 



    Incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Após a determinação de devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-doc. 154), a Turma julgadora, em juízo de retratação, decidiu por manter a decisão proferida, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 289 STJ. 1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas por Tribunal Superior no julgamento de recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 2. Caso em que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, difere daquela tratada no precedente paradigma do Tema 289 do STJ, de modo que dever ser mantida a decisão proferida.” (e-doc. 163)



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar a omissão apontada (e-doc. 178).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO TEMA 1170 STF. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Ainda que a controvérsia do Tema 1.170 do STF esteja estabelecida especificamente em relação aos juros moratórios, verifica-se que o próprio STF tem considerado que o julgamento do mérito do referido Tema também se aplica aos índices de correção monetária. 



    3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.”



    No apelo extremo, sustenta o recorrente que o acórdão recorrido deixou de aplicar a tese firmada nos Temas 810 e 1170 da sistemática da repercussão geral.



    Argumenta que o Tribunal de origem “negou o seguimento do pedido de execução complementar para o pagamento das diferenças pleiteadas em razão da correção monetária pelo INPC ou IPCA-E, sob o fundamento que já foi encerrada a execução, com baixa definitiva ou que houve sentença de extinção, e que a execução está preclusa pois fere a coisa julgada”.



    Cita que os juros e a correção monetária, por serem matérias de ordem pública, podem ser ajustadas a qualquer tempo, “não se sujeitando a preclusão, a prescrição, a extinção ou a coisa julgada.”



    Decido. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:



    “Assim, incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito. 



    A decisão foi proferida, assim, sob pressuposto fático diverso do analisado no julgamento do Tema 289 pelo STJ, cujo acórdão foi publicado em 22/02/2010. Com efeito, não se considerou a ocorrência de renúncia tácita ou expressa na hipótese dos autos. 



    De todo modo, ressalto que após expedidas as requisições as partes foram intimadas acerca do pagamento, sem que nada tenha sido requerido ( evento 1, DOC2, p. 403). 



    Outrossim, foi proferida sentença de extinção do feito em 02/12/2019, pelo adimplemento da obrigação (evento 1, DOC2, p. 411).



    Contra a sentença não se insurgiu a parte autora, embora alegue nesse momento que a questão dos consectários ainda não estava definida pelo STF. 



    De fato, se a sentença extinguiu a execução declarando que todo o crédito foi satisfeito, não havendo interesse do credor em promover a continuidade do feito, é inviável pleitear novas diferenças decorrentes daquele processo. 



    Ademais, a sentença de extinção foi proferida após o julgamento do referido Tema 289 pelo STJ, a corroborar que eventual insurgência deveria ter sido manifestada por meio de recurso de apelação, logo após a sentença de extinção da execução, restando preclusa a matéria.” 



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Aplicando essa orientação, esses recentes julgados da Primeira Turma da Suprema Corte, em casos análogos aos dos autos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.509.485/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relaria, DJe de 24/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.388.815/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente